Tribunal: TJSP
Processo: 1026887-10.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULO – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – Admissibilidade – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 – Impetração anterior à vigência da Lei no 14.282/21, que passou a regulamentar o exercício da profissão de despachante documentalista a partir de 29/12/21 – Análise da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULO – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – Admissibilidade – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 – Impetração anterior à vigência da Lei no 14.282/21, que passou a regulamentar o exercício da profissão de despachante documentalista a partir de 29/12/21 – Análise da legalidade do ato coator que deve ser feita com base na legislação vigente à época da impetração do mandamus – Violação a direito líquido e certo configurada – Precedentes destas C. Câmara e Corte – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.